Tribunal: TJMT
Processo: 1018781-30.2020.8.11.0015
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018781-30.2020.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DIEGO BENTO DE AQUINO - CPF: 058.216.703-57 (APELANTE), A SOCIEDADE (VÍTIMA), DOUGLAS WILLIAM ALVES RUIZ - CPF: 046.087.371-71 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDERSON RODRIGO SOARES - CPF: 020.474.281-14 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (ART. 306,
CAPUT
, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO). SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA DESTINADA AO CONSELHO COMUNITÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA (CONSEG). COMPETÊNCIA DO JUÍZO SENTENCIANTE. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame:
Recurso de apelação interposto contra sentença que condenou o recorrente pela prática do crime previsto no art. 306,
caput
, do Código de Trânsito Brasileiro, impondo pena de 09 meses e 22 dias de detenção e 11 dias-multa, além de proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 02 meses e 07 dias, substituindo a pena privativa de liberdade por prestação pecuniária no valor de dois salários-mínimos, a ser destinada ao Conselho Comunitário de Segurança Pública de Sinop (CONSEG).

Inconformismo da defesa quanto à destinação da prestação pecuniária, sob alegação de que a definição do beneficiário caberia exclusivamente ao Juízo da Execução Penal.

II. Questão em discussão:

A controvérsia reside em saber se o juízo sentenciante tem competência para definir o destinatário da prestação pecuniária imposta como pena restritiva de direitos.

III. Razões de decidir:

1.
O art. 45, § 1º, do Código Penal estabelece que a prestação pecuniária deve ser paga à vítima, seus dependentes ou a entidade pública ou privada com destinação social, conferindo ao magistrado sentenciante a prerrogativa de fixar o beneficiário da obrigação.

2
.
O magistrado da fase de conhecimento tem competência para definir o destinatário da prestação pecuniária, não sendo matéria exclusiva do Juízo da Execução Penal. A destinação da quantia ao CONSEG encontra amparo no artigo 45, §

1º, do Código Penal, que prevê que a prestação pecuniária pode ser direcionada a entidades com destinação social.

IV. Dispositivo e tese
:

Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"
1. O magistrado da fase de conhecimento tem competência para definir o destinatário da pena de prestação pecuniária, nos termos do artigo 45, §

1º, do Código Penal".

Dispositivos relevantes citados:

C
P
, art. 45, § 1º
;
C
TB
(Lei n
.
9.503/1997), art. 306,
caput
;
L
EP
(Lei n
.
7.210/1984), art. 66, VI.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
DIEGO BENTO DE AQUINO

contra a sentença prolatada pelo Juízo da
4
ª Vara Criminal da Comarca de
Sinop
(MT), que julgou procedente a pretensão punitiva para condená-lo pela prática do delito descrito no artigo 306,
caput
, do Código de Trânsito Brasileiro (Lei n. 9.503/1997)
,

fixando-lhe a pena de
0
9 (nove) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção
e 11 (onze) dias-multa, além de proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor, pelo prazo de 02 (dois) meses e 07 (sete) dias, em regime inicial
aberto
.

A pena privativa de liberdade foi substituída por uma pena restritiva de direitos
, consistente em prestação pecuniária no valor equivalente a
02 (dois)
salários-mínimos
(R$ 2.824,00), em favor do Conselho Comunitário de Segurança Pública de Sinop (
Conseg
)

(Id.
257540173
).

Em suas razões, o apelante contesta a destinação da prestação pecuniária ao CONSEG, argumentando que a definição cabe ao Juízo da Execução Penal
(Id.
257540180
).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id.
257540180
).

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Procurador de Justiça
Élio Américo
, manifestou-se pelo
desprovimento do recurso, mantendo

incólume
o édito condenatório
(I
d.
269367261
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T
O R
E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é tempestivo, foi interposto por quem tinha interesse e legitimidade para fazê-lo, bem como o meio de impugnação empregado afigura-se necessário e adequado para se atingirem as finalidades colimadas, motivos pelos quais estando presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, CONHEÇO do apelo manejado pelo réu.

Conforme consignado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação interposto por
DIEGO BENTO DE AQUINO

contra a sentença prolatada pela 4ª Vara Criminal da Comarca de Sinop (MT).

Extrai-se da peça acusatória o seguinte contexto fático:

Consta do incluso Inquérito Policial que no dia 04 de outubro de 2020, por volta das 01h00, na estrada Dalva, no bairro Jardim Lisboa, nesta cidade de Sinop
(
MT
)
, o denunciado DIEGO BENTO DE AQUINO, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta,
conduziu veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da
influência de álcool.
Ressai dos autos que, na data dos fatos, policiais militares realizavam rondas, quando se depararam com o denunciado conduzindo sua motocicleta Honda, de cor preta, placa OJC-2236, com mais dois ocupantes, todos visivelmente embriagados. Quando abordado o denunciado exalava forte odor etílico, oportunidade que
foi oferecido o teste do etilômetro, que
aferiu-se
0,68 mg/l (sessenta e oito miligramas de álcool por litro de ar alveolar)
, consoante teste nº00010, ou seja, acima do permissivo legal - (ID:46065956-Pág7). Face ao exposto, o Ministério Público Estadual oferece denúncia em face de DIEGO BENTO DE AQUINO, como incurso no artigo 306, caput, do Código de Trânsito Brasileiro, requerendo que recebida e autuada esta, seja ele citado para responder aos termos da acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, até final condenação.
(Id. 257522689 – p. 82-83).

Em razão de tais fatos o apelante foi condenado nos termos da denúncia
à
pena de
09
(nove) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção
e 11 (onze) dias-multa, além de proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor, pelo prazo de 02 (dois) meses e 07 (sete) dias, em regime inicial
aberto
.
A pena privativa de liberdade foi
substituída por uma pena restritiva de direitos
, consistente em prestação pecuniária no valor equivalente a
02 (dois) salários-mínimos (R$ 2.824,00), em favor do Conselho Comunitário de Segurança Pública de Sinop (
Conseg
)
.

Inconformada, a defesa interpôs recurso, pleiteando a reforma da sentença, de modo que passo à análise deste.

DO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA - COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO
.

O apelante contesta a determinação judicial que fixou o pagamento da prestação pecuniária em favor do Conselho Comunitário de Segurança Pública de Sinop (CONSEG), argumentando que a definição do destinatário da pena restritiva de direitos deve ser de competência exclusiva do Juízo da Execução Penal.

Nos termos do artigo 45, §

1º, do Código Penal, a prestação pecuniária deve ser paga em favor da vítima, de seus dependentes ou de entidade
pública ou privada com destinação social. O dispositivo não impõe qualquer condicionante quanto à necessidade de intervenção do Juízo da Execução Penal, conferindo ao magistrado sentenciante a prerrogativa de definir, no momento da condenação, o beneficiário do pagamento.

Art. 45. Na aplicação da substituição prevista no artigo anterior, proceder-se-á na forma deste e dos
arts
. 46, 47 e 48.

§ 1º - A prestação pecuniária consiste no pagamento em dinheiro à vítima, a seus dependentes ou a entidade pública ou privada com destinação social,
de importância fixada pelo juiz
, não inferior a 1 (um) salário-mínimo nem superior a 360 (trezentos e sessenta) salários-mínimos. O valor pago será deduzido do montante de eventual condenação em ação de reparação civil, se coincidentes os beneficiários. (grifos meus).

A execução da pena restritiva de direitos é regulamentada pela Lei de Execução Penal (LEP - Lei n
.
7.210/1984), que estabelece, em seu artigo 66, VI, que compete ao Juízo da Execução Penal a fiscalização do cumprimento da pena. No entanto, essa atribuição não implica exclusividade para a definição do destinatário da prestação pecuniária, uma vez que essa escolha integra a própria fixação da pena substitutiva, que ocorre na fase de conhecimento.

Assim, ao determinar que o pagamento da prestação pecuniária seja destinado ao Conselho Comunitário de Segurança Pública de Sinop (CONSEG), o magistrado atuou dentro dos limites legais, exercendo atribuição expressamente prevista no Código Penal. A impugnação do apelante, portanto, não se sustenta, pois não há violação de competência nem afronta ao devido processo legal.

Ante o exposto, em
con
sonância com o parecer ministerial,
NEG
O

PROVIMENTO

ao recurso de apelação de
Diego Bento
d
e Aquino
,

mantendo
incólume
a sentença objurgada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025